Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-02.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000781-02.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), VIVIANA JUSSARA SCHWANN MARONEZE - CPF: 940.738.139-00 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado
de
segurança

impetrado
contra
decisão
do
Juízo
dos
Juizados

Especiais
de
Sorriso
que
indeferiu

pedido
de
gratuidade
da
justiça
,
facultando
o
parcelamento
do
preparo

recursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
indeferimento
do
pedido
de
gratuidade
da
justiça
,
quando

a

impetrante

possui

renda
mensal
líquida
de
aproximadamente
R$ 5.500,00 e
não

comprovou

sua

hipossuficiência

financeira
,
configura

violação
a
direito

líquido
e
certo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presunção
de
pobreza
para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita

possui

caráter

relativo
,
podendo

ser

afastada

quando

existirem

elementos

nos
autos que
infirmem

a

alegada

hipossuficiência
do
requere
nte
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A
impetrante
é
servidora

pública
com
renda

líquida
mensal de
aproximadamente
R$ 5.500,00 e
não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
,
especialmente

considerando
q
ue
o

juízo
de
origem

facultou
o
parcelamento
do
preparo

em

valores
que
não

ultrapassaram
R$ 250
,00

por

parcela
.

5. A
parte

impetrante

não

evidenciou

a

impossibilidade de arcar com o valor parcelado do preparo
,
tendo inclusive efetuado o pagamento das parce las
, o que
demonstra

a

ausência
de
prejuízo

concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Segurança

denegada
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

presunção
de
pobreza
para fins de
concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode

ser

afastada

quando

existirem

elementos

nos
autos que
infirmem

a

alegada

hipossuficiência
. 2.
Não
viola
direito

líquido e certo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça

quando
a
parte

possui

renda
mensal
compatível
com o
pagamento
das
custas

processuais
e
não

comprova

sua

hipossuficiência

financeira
,
especialmente

quando

facultado
o
parcelamento
do
preparo

recursal
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
.
99, §§ 2º e 3º, e 100; CF/1988, art.

5º, LXXIV.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Mour
a Ribeiro, Terceira
Turma
, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel.
Hildebrando
da Costa Marques, j. 20.05.2024, DJE 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000781-02.2025.8.11.9005

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO (autos nº 1012154-90.2024.8.11.0040)

Impetrante
:
VIVIANA JUSSARA SCHWANN MARONEZE

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

VIVIANA JUSSARA SCHWANN MARONEZE,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Sustentou
que é
pessoa

hipossuficiente
,
não

tendo

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
, e o
indeferimento
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
de
segurança
para que
seja

deferida
a
benesse
e o
recebimento
do
recurso

sem
a
necessidade
de
pagamento
do
preparo
.

A
liminar

foi

inde
ferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 285784861/PJe2.

O
litisconsorte

passivo

apresentou

contestação
no ID 286417891/PJe2
requerendo
a
denegação
da
segurança
.

A
parte

impetrante

opôs
embargos de
declaração
(ID 287186859/PJe2)
em
face da
decisão
que

indeferiu
a
liminar

postulada
,
tendo

sido

rejeitados

por

meio
do
decisum

de ID 295856381/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 293281866
/PJe2.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 306975389/PJe
2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegaç
ão
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
c
oncessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ

AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidênc
ias

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23
/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Isto

porque
,
conforme
se
constata
da
ação

originária
(autos
nº
10121
54-90.2024.8.11.0040), a
parte

impetrante

juntou

seus

recibos
de
pagamento
,
evidenciando

ser

servidora

pública
e que
possui

renda

líquida
de
aproximadamente
R$ 5.500,00.

Não
obstante
esta

Turma

Recursal

ter

concedido a segurança para deferir a gratuidade d a justiça

em

casos

similares
,
constata
-se que, o
juízo
singular,
embora

tenha

indeferido
a
benesse
,
facultou
o
pagamento
do
preparo
de forma
parcelada
.

Destaca
-se que as
parcelas

não

ultrapassaram
o
montante
de R$ 250
,00
e a
parte

impetrante

não

evidenciou

a

impossibilidade
de
arcar
com o
referido
valor.
Aliás
,
constata
-se que
vem

até

mesmo

realizando
o
devido

pagamento
das
parcelas
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
para a
comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos para a concessão dos benefícios da Justiça

Gratuita
,
razão
pela
qual

não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
proces
so
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025